Tribunal: TJMT
Processo: 1020427-94.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020427-94.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 545.628.721-87 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDA – AÇÃO DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RECURSO DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que altera a verdade dos fatos, visando, com isso, obter vantagem ilegítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por

LUCIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA contra a decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº1020427-94.2020.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Cuiabá, interposto pela agravante contra

BANCO ITAU UNIBANCO S.A, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que,

julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendo, porém, a exigibilidade em razão do benefício da AJG; a r. sentença também condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 5% sobre o valor da causa (cf. Id nº 164176187).

A agravante reedita os argumentos usados em seu apelo, sustentando que não alterou a verdade dos fatos, nem adotou comportamento processual desleal, inexistindo motivo que configurasse a litigância de má-fé, pede, pois, que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente (cf. Id nº 165019171).

Nas contrarrazões, o agravado rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 167888699).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A questão referente a condenação da autora/agravante a litigância de má fé, já foi suficientemente debatida quando da análise do recurso de apelação interposto pela agravante; contudo, em face a generalidade dos argumentos e a fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a este tema:

“
(...)

Como se sabe, a litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (“
culpa lata dolo aequiparatur
”), considerando-se, portanto, caracterizadora de litigância de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo MM. Juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte autora/apelante ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando ciente de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da parte autora nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC, não havendo falar em minoração do valor fixado, face à reprovabilidade da conduta processual refratária.

Em casos semelhantes, nesse sentido já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado desta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADO – CONTRATO CANCELADO ANTES DO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1005026-38.2021.8.11.0003 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 20/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022).

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO - VALOR DESCONTADO EM APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA EXTRATO BANCÁRIO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Consoante dicção do art. 80, II, do Código de Processo Civil, caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte movimenta a máquina judiciária alterando a verdade dos fatos que originaram a lide. Na hipótese, é patente a litigância de má-fé do Apelante que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não contratou o empréstimo consignado com o Apelado, tudo com a evidente intenção de não responder pela dívida nos moldes contratados e, ainda, conquistar o direito a repetição do indébito e indenização por dano moral” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– RAC 0000217-64.2018.8.11.0023 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 08/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022).

“
EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1004569-06.2021.8.11.0003 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022).

“
EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– RAC 1012755-52.2020.8.11.0003 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)”

(cf. Id. nº 164176187)

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023